Tribunal: TJDFT
Processo: 0728613-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA. SISTEMA INFORMATIZADO. INEXISTÊNCIA. BENS. ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. AMPLITUDE. COOBERTURA. EXPEDIÇÃO. OFÍCIO.

1. Não obstante ser obrigação do credor a indicação de bens do devedor passíveis de penhora, em razão do princípio da cooperação entre as partes do processo, razoável o deferimento das diligências necessárias dar efetividade ao processo.

2. Não se justifica o envio de ofício para órgão empregador dos cooperados para verificar a existência de repasses à cooperativa devedora, visto que tal valor será depositado em contas atingidas pelo sistema de pesquisa Sisbajud.

3. Recurso conhecido e improvido.